Tribunal: TJDFT
Processo: 0714015-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Gabinete da Juíza Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0714015-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REJANE MICHELOTTI FLECK AGRAVADO: JULIANO FERRAZ SANTANA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por REJANE MICHELOTTI FLECK em face da decisão do MM. Juiz da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de inclusão no polo passivo de suposta esposa do Executado. Em suas razões, a agravante alega que precisa ser observado que o Agravado não compareceu aos autos, não ofertou pagamento e está deliberadamente obstruindo o Judiciário. Afirma que em consulta junto a sites de relacionamentos, encontra-se informações atuais de que o Agravado viajou para a Espanha, passeia de motocicleta esportiva, se mantém em academia, bem como, contraiu matrimônio no ano de 2020. Aduz que a legislação permite a inclusão do cônjuge a fim de que venha aos autos e informe seu regime de casamento para que os bens em comum sejam angariados para cumprimento de compromissos legais. Requer o recebimento do recurso em efeito ativo. No mérito, pugna pela reforma da decisão e seja determinada a inclusão no polo passivo a Sra. Ranielle de Castro Paula. Preparo no ID 45726271. É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nada obstante a argumentação do agravante, reputo por não preenchidos os requisitos autorizadores neste momento inicial. Conforme bem salientado pelo d. Juízo de origem, “o casamento é um ato público podendo a parte por seus próprios meios proceder a pesquisa do regime de bens. Prova de casamento é a certidão de registro público do ato.” Neste momento processual não se constata, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante, já que pode obter a informação junto aos órgãos oficiais se a parte executada é casada ou convive em união estável e, consequentemente, o regime de bens adotado. Ainda que assim não fosse, conforme entendimento da jurisprudência deste Tribunal “Aviada a ação somente em face de um dos cônjuges e aperfeiçoado o título judicial com esse alcance subjetivo, a fase executiva somente pode ser deflagrada em face daquele que integrara a lide, independentemente da natureza da obrigação e do regime de bens que pauta o casamento do obrigado, pois, formada a coisa julgada material, não se afigura viável a ampliação da composição subjetiva mediante inserção de consorte que fora mantido à margem da relação processual, porquanto a ampliação subjetiva da obrigação derivada da coisa julgada não se conforma com o devido processo legal e violaria as garantias do contraditório e da ampla defesa.” (Acórdão 1660025, 07332383120228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o agravante nem mesmo discorreu sobre o alegado perigo de dano, limitando-se a efetuar o pedido de efeito ativo. Portanto, ao menos nesse juízo de cognição sumária, diante da ausência de probabilidade do direito e o perigo de dano, deve ser indeferido o pedido formulado de efeito suspensivo. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se o agravado para responder ao recurso. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA JUÍZA CONVOCADA